Tribunal: STF
Processo: RE 1573712
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR RURALPESSOA FÍSICA SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI Nº 10.256, DE 2001.EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998.1. O óbice da Súmula 343 do STF não se aplica à ação rescisória fundada na tese fixada - em regime de repercussão geral - pelo Supremo Tribunal Federal no RE 718.874/RS, uma vez que esse julgado paradigmático trouxe orientação primeva do Supremo sobre a validade da contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta, a partir de modificação substancial no texto constitucional (Emenda Constitucional nº 20, de 1998) e na legislação infraconstitucional (Lei nº 10.256, de 2001), não se tratando assim de caso em que houve mera mutação constitucional.2. É de acolher-se a ação rescisória para desconstituir acórdão que declarou ser indevida a contribuição social do empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, após o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e da Lei nº 10.256, de 2001,divergindo assim da orientação firmada - em regime de repercussão geral - pelo Supremo Tribunal Federal no RE 718.874/RS, segundo a qual "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001,incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção".3. É indevida, por inconstitucional, a cobrança da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, desde a sua instituição pela Lei nº8.540, de 1992, incluídas as alterações introduzidas antes da vigência da Lei nº 10.256, de 2001, quando a cobrança passou a ser constitucional.4. Uma vez que a Lei nº 8.540, de 1992 instituiu a contribuição em percentual sobre a receita bruta da comercialização da produção rural dos empregadores pessoas físicas, sem prejuízo da contribuição sobre a folha de salários, deles exigida com base no art. 22, I, c/c art. 15, parágrafo único, da Lei nº 8.212, de1991,e considerando ainda que o direito do contribuinte foi reconhecido apenas na vigência da Lei nº 8.540, de 1992, período no qual o autor já estava obrigado ao recolhimento de contribuição sobre a folha de salários, não cabe falarem restauração dessa contribuição”. (eDOC 143, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem desconstituiu parcialmente acórdão transitado em julgado, para assentar que a Contribuições Sobre Comercialização Rural são constitucionais a partir da Lei 10.256/2001. Alega-se que o fato de o acórdão rescindendo estar em desacordo com jurisprudência do STF não autoriza o ajuizamento de ação rescisória.



    Argumenta-se que a ação rescisória ajuizada pela União adotou como fundamento jurídico recente decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE 718.874/RS, no sentido de que, após o advento da Lei 10.256/2001, as referidas contribuições seriam válidas e exigíveis.



    Alega-se que a questão dos autos diz respeito à contribuição social exigida dos produtores rurais, com base em lei ordinária, mesmo após o advento da CF/88, que alterou a forma de custeio e benefício da seguridade social.



    Afirma-se que esta Corte, ao julgar o RE 363.852 e o RE 596.177 decidiu pela inconstitucionalidade da contribuição social incidente sobre a comercialização de produtos rurais prevista no art. 25 da Lei 8.212/91, no que se refere ao produtor pessoa física.



    Assevera-se que, suspensos os dispositivos que previam as alíquotas para cobrança das contribuições sociais que eram previstas no referido dispositivo, há a necessidade de edição de nova lei que traga tais elementos, em razão do princípio da estrita legalidade.



    Aduz-se que, enquanto não houver lei contendo todos os elementos da regra-matriz de incidência tributária, não é possível a continuidade da exigência das contribuições sociais que até 13.9.2017 estavam contidas no art. 25 da Lei 8.212/91.



    Defende-se que, diante da mudança na legislação, o decidido no RE 718.874, adotado como fundamento na ação rescisória, não se aplica ao caso dos autos, porque a lei modificada (Lei 8.212/91) pelas normas contidas na Lei 10.256/2001 deixam de existir.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, verifico que se discute a inconstitucionalidade dos arts. 25 da Lei 8.212/91, objeto da ADI 4.395.



    Com efeito, destaco que, recentemente, concedi medida cautelar nos autos da ADI 4.395 para determinar a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da referida ação direta. Eis a ementa do julgado, cuja cautelar fora referendada pela unanimidade dos ministros desta Corte:  



    ”Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada. (ADI 4395 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-03-2025  PUBLIC 06-03-2025)”.   



    Portanto, destaco que o pronunciamento final na ADI 4.395 abrange essa controvérsia, razão pela qual é apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário de origem, para que o Tribunal reclamado realize nova análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada nessa ação direta.  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Extraordinário a fim de determinar o sobrestamento do feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado na ADI 4.395, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente